Tribunal: TJPA
Processo: 0177314-78.2015.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0177314-78.2015.8.14.0021
APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: BENEDITA LIMA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DA TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ SOBRE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.

DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO PAN S/A
, atual denominação do
BANCO PANAMERICANO S/A
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada
ajuizada por
BENEDITA LIMA DE COSTA
, que, em julgamento antecipado da lide, julgou parcialmente procedentes os pedidos (CPC/73, art. 269, I), declarando inexistente o débito e condenando o banco apelante à restituir em dobro no valor de R$ 305,76 (trezentos e cinco reais e setenta e seis centavos), o desconto indevidamente realizado no benefício previdenciário da autora, com correção monetária pelo INPC contado da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, pelo requerido.

Em suas razões (ID n.º 1915666-Pág.1/19), sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma por
error in judicando
, eis que não caracterizados os alegados dano material e moral pelo exercício regular do direito creditício.

Defende a validade do contrato, alegando que a autora teria pleno conhecimento da avença, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
. Ademais, aduz que inexistiu fraude, não cabendo à instituição financeira levantar qualquer dúvida quanto à veracidade dos documentos apresentados – cuja falsidade somente perícia técnica poderia aferir –, pelo que não há falar em descontos indevidos e/ou abusivos. Nesse particular, reitera que ausente conduta ilícita, inexistindo dever de reparação.

Ainda pelo princípio da eventualidade, sustenta o afastamento do dano moral e, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado judicialmente, eis que exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa.

Giza pela impossibilidade de devolução em dobro ante ausência de ato ilícito praticado pelo recorrente, e caso seja outro entendimento, se dignem a devolução apenas na forma simples.

Advoga a necessidade de reforma da sentença quanto à possibilidade de compensação de créditos, visto que a aparte recorrida se beneficiou com o valor depositado em sua conta corrente de R$ 670,53 (seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos).

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID n.º 1915667 – Pág. 2/9), a apelada pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença do Juiz de Primeiro grau em todos os seus termos.

Encaminhados os autos à Superior Instância e devidamente digitalizados, coube-me a Relatoria após distribuição por sorteio.

O apelo foi recebido no duplo efeito, na forma do art. 1.012, do CPC/2015 (ID.1971370-Pág.1).

É o relatório.

VOTO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DA TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ SOBRE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. JURO E CORREÇAO MONETÁRIA READEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO PAN S/A
, atual denominação do
BANCO PANAMERICANO S/A
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada
ajuizada por
BENEDITA LIMA DE COSTA
, que, em julgamento antecipado da lide, julgou parcialmente procedentes os pedidos (CPC/73, art. 269, I), declarando inexistente o débito e condenando o banco apelante à restituir em dobro no valor de R$ 305,76 (trezentos e cinco reais e setenta e seis centavos), o desconto indevidamente realizado no benefício previdenciário da autora, com correção monetária pelo INPC contado da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC contados da citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desconto até o efetivo pagamento, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, pelo requerido.

Inicialmente, propôs a ação em face da parte ora apelante e do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S/A, com este último compondo em audiência, o que ensejou a extinção do feito somente em relação a ele (Id. 1915664-págs. 06/07), decisão contra a qual não houve insurgência.

Em suas razões (ID n.º 1915666-Pág.1/19)
, sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma por
error in judicando
, eis que não caracterizados os alegados dano material e moral pelo exercício regular do direito creditício. Defende a validade do contrato, alegando que a autora teria pleno conhecimento da avença, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
. Ademais, aduz que inexistiu fraude, não cabendo à instituição financeira levantar qualquer dúvida quanto à veracidade dos documentos apresentados – cuja falsidade somente perícia técnica poderia aferir –, pelo que não há falar em descontos indevidos e/ou abusivos. Nesse particular, reitera que ausente conduta ilícita, inexistindo dever de reparação. Ainda pelo princípio da eventualidade, sustenta o afastamento do dano moral e, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do
quantum
arbitrado judicialmente, eis que exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa. Giza pela impossibilidade de devolução em dobro ante ausência de ato ilícito praticado pelo recorrente, e caso seja outro entendimento, se dignem a devolução apenas na forma simples. Advoga a necessidade de reforma da sentença quanto à possibilidade de compensação de créditos, visto que a aparte recorrida se beneficiou com o valor depositado em sua conta corrente de R$ 670,53 (seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos). Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID n.º 1915667 – Pág. 2/9)
, a apelada pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença do Juiz de Primeiro grau em todos os seus termos.

O apelo foi recebido no duplo efeito
(ID.1971370-Pág.1).

É o relatório.

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Antes de mais, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedente a demanda,
declarando inexistente o débito e condenando o banco apelante à restituir de forma em dobro os descontos indevidamente realizados na aposentadoria do INSS da recorrida, mediante empréstimo consignado, além de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O ponto nodal da discussão devolvida diz respeito à licitude das cobranças efetuadas pelo banco através de desconto em benefício de aposentadoria da autora e os eventuais danos daí resultantes, de maneira que o cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: i) a caracterização da cobrança indevida autorizadora da restituição em dobro; ii) a configuração do dano moral puro.

Pois bem, a ação originária reporta que a consumidora apelada é aposentada por idade pelo INSS, recebendo seus proventos pelo Banco Bradesco sendo surpreendida ao tirar seu extrato e verificar a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, no valor de R$ 670,53 (seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos), dissolvido em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 19,11 (dezenove reais e onze centavos), do Banco Panamericano S/A, sob o contrato nº.306263472-4, consignado no mês de 04/2015, tendo sido descontados deste indébito até a presente data 8 (oito) parcelas, totalizando R$ 152,88 (cento e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos).A apelada alega que nunca contratou com o banco apelante, o que denotaria a ocorrência de fraude.

O juízo de piso reconheceu a hipossuficiência da autora/apelada e inverteu o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) e (ID.1915658-Pág.3 e ID.1915665-Pág.2), de modo que competia ao banco ora apelante provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a contratação do negócio questionado pela apelada (CPC/15, art. 373, II).

Ocorre que em momento algum o banco comprovou a regularidade do contrato, até porque o contrato apresentado às fls 82/83 (ID.1915660-Pág.22/23) que não está preenchido com os dados da requerente, apresenta uma assinatura no verso do documento divergente da assinatura da autora constante no documento de fl.26 (ID.1915657-Pág.26) e muito menos com as assinaturas dos demais documentos apresentados pelo banco (ID.1915660-Pág.24/33).

Portanto, não há como deixar de reconhecer que a inexistência do contrato, bem como que o desconto consignado em folha foram ilícitos, porquanto decorrentes de fraude.
Isso porque
a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, conduzem à nulidade da avença, visto que o ônus de demonstrar a existência da contratação regular seria do banco.

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Aqui, incide plenamente o enunciado nº
479 do STJ
, segundo o qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Insta salientar, neste ponto, que não há que se falar na incidência de
excludente de responsabilidade (culpa de terceiro)
, eis que o réu desatendeu ao ônus que lhe impunha o art. 373, II, CPC/15.

Com isso, não se desincumbiu a parte ré de desmanchar a presunção relacionada à inversão do ônus da prova que milita em favor do consumidor por força de seu estatuto, motivo pelo qual reconhecimento da nulidade contratual é medida que se impõe.

Nessa toada, inexistindo o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto – em face da incidência da legislação consumerista - prossegue-se com o estudo dos danos aventados.

II. DA COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E SEU RESPECTIVO
QUANTUM
.

Relativamente ao dano moral
, ainda que em regra a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que a fraude na contratação de empréstimo que privou o autor de perceber a integralidade dos seus rendimentos é suficiente para caracterizar a lesão imaterial, em especial por ter sido privado da integralidade do seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. Nesse sentido, o entendimento há muito remansoso do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.
2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1238935/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011) (Destaquei)

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo à aquilatá-lo.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

À luz dessas premissas, vislumbro, como medida adequada ao caso, a
redução
do valor compensatório arbitrado na origem, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade bem como do entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2.
No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu desconto indevido de parcelas que totalizaram R$ 287,30 (duzentos e oitenta e sete reais e trinta centavos)
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020) (Destaquei)

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados
, entendo também que caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente. Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

O Código do Consumidor, em seu art. 42,
parágrafo único
, que prevê
, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Eis, nesse sentido, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça
, espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo o qual não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Dessa forma, a sentença que determinou a restituição seja procedia em dobro não merece reforma.

Por fim, quanto à alegada possibilidade de compensação de créditos, na forma do art. 369 do CC/02, entendo igualmente improcedente. Afinal, é vedada a invocação da tese da “exceção do contrato não cumprido” para justificar afastamento do dever de indenizar decorrente de responsabilidade civil, que transborda para a responsabilidade extracontratual.

III. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do apelo,
para reduzir
a compensação por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais),
bem como alterar
,
ex officio
, a correção monetária pelo INPC, a partir deste arbitramento (Enunciado da Súmula nº 362/STJ
[1]
), e juros de mora desde o evento danoso, por se tratar de relação jurídica extracontratual (Enunciado da Súmula nº 54/STJ
[2]
), mantendo-a, quanto ao mais, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém - PA, de de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

[1]
Súmula nº 362/STJ
:
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento

[2]
Súmula nº 54/STJ
: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabi- lidade extracontratual.

Belém, 29/03/2021